Tribunal: TJBA
Processo: 8080169-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080169-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: JESSICA VALENTIM DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO apelação cível. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESSARCIAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PROFISISONAL NÃO CREDENCIADO À OPERADORA DE SAÚDE. DEVER DE REEMBOLSO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO E NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8080169-19.2020.8.05.0001, tendo como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e Apelada JESSICA VALENTIM DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, .